Tribunal: TJSP
Processo: 2019520-38.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
r a inicial, de qual seria a violação aos artigos indicados naquela peça – Vício atinente a erro de fato não caracterizado – Ausência de interesse de agir – Inicial indeferida – Processo extinto sem julgamento de mérito.
(TJSP; Ação Rescisória 2019520-38.2025.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2025; Data de Registro: 11/04/2025)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Compra e Venda

Relator(a):

Vianna Cotrim

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

13o Grupo de Câmaras de Direito Privado

Data do julgamento:

11/04/2025

Data de publicação:

11/04/2025

Ementa:

Compra e venda de bem móvel – Ação rescisória de acórdão – Ausência de indicação precisa, embora intimada a complementar a inicial, de qual seria a violação aos artigos indicados naquela peça – Vício atinente a erro de fato não caracterizado – Ausência de interesse de agir – Inicial indeferida – Processo extinto sem julgamento de mérito.